Tribunal: TJMMG
Processo: 2000506-49.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000506-49.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 13/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU A SER CORRIGIDO – RECLUSÃO EM VEZ DE DETENÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Comprovadas a autoria e materialidade de ambos os delitos. - Tese defensiva não se sustenta. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kuyfferson Juan Godoi e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação para manter integralmente, em seus exatos termos, a sentença de primeiro grau, que condenou o 2º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi, nas sanções do artigo 196, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, e art. 312, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e não detenção, como consta na sentença de primeiro grau, por erro material, no regime aberto. Negado o benefício da suspensão condicional da pena pelo não preenchimento do requisito previsto no artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar. RELATÓRIO Consta nos autos que, durante a noite do dia 17/06/2021 e a madrugada do dia 18/06/2021, na cidade de Três Corações, MG, o então Cb PM Kuyfferson Juan Godoi, estando de serviço, no comando de uma guarnição policial e incumbido de cumprir o cronograma previsto no cartão-programa de sua fração, deixou de desempenhar as funções que lhe foram confiadas, permanecendo aquartelado no interior da sede do 2º Pelotão PM da 16ª Cia Ind (no interior do Parque Dondinho), na companhia do seu motorista, Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva, no horário da 00h38min até às 04h23min, o que foi descoberto pelo Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), ao perceber que a viatura policial havia permanecido estacionada na sede do 2º Pelotão, durante toda a madrugada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao ser acionado pelo CPU para que se deslocasse e realizasse o radiopatrulhamento previsto em seu cartão-programa, o Cb PM Kuyfferson, com o intuito de afastar qualquer suspeita sobre o descumprimento da missão a ele dada, por volta das 05h50min, inseriu informação falsa no Relatório de Atividades (RAT) n. REDS 2021-029318408-001 (Evento 1 – PEÇAS IPM4 – fls. 11 dos autos de n. 2000632-36.2021.9.13.0001), no sentido de que teria sido realizada uma operação de fiscalização de trânsito envolvendo a adoção de medidas administrativas entre a 00h00min e a 00h40min do dia 18/06/2021, na Avenida Quinto Centenário do Brasil, n. 1.333, na cidade de Três Corações, embora, conforme captado pelas câmeras de segurança viária, não tenha existido qualquer promoção de atividade nesse sentido. Por esses fatos, o Cb PM Ruyfferson Juan Godoi foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica. A denúncia foi recebida em 1º/08/2022. O denunciado foi citado, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e posteriormente foram inquiridas as testemunhas de defesa, ficando para o final da instrução o interrogatório do réu. Na sessão de julgamento realizada em 16/05/2024, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o acusado, agora 2º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi, pela prática do delito tipificado no artigo 196 (descumprimento de missão), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, e, por unanimidade de votos, condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar (CPM), a uma pena unificada de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto. O CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), decidiu não conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena por entender que o sentenciado não preenchia o requisito previsto no artigo 84, inciso II, do CPM. O Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva, então motorista do acusado, 2º Sgt PM Kuyfferson, confessou a prática do crime de descumprimento de missão, durante a sua oitiva como testemunha arrolada pelo acusado (Evento 31, ATA1, pág. 1 nos autos de n. 2000632-36.2021.9.13.0001). Em decorrência, foi-lhe oferecido e aceito por ele o benefício da transação penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Evento 137, alegando que os fatos não constituíram infração penal, já que, quanto ao crime de descumprimento de missão, o apelante teria finalizado a “Blitz” à 00h40min e foi flagrado pelas câmeras adentrando no Parque Dondinho, à 00h38min, o que abre uma margem de erro de dois minutos entre os relógios do réu e do circuito de câmeras existente no local. Diz ainda que o CPU do turno se deparou com a viatura policial do réu estacionada dentro do Parque Dondinho, em dois momentos, o primeiro à 01h30min e a segunda vez às 04h15min, não tendo realizado qualquer comunicação via rádio, estando a viatura parada com o giroflex ligado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta que, em relação ao crime de falsidade ideológica, a expressão “envolvendo a adoção de medidas administrativas em ocorrências de infração de trânsito”, não consiste em inverdade redigida no RAT, mas, sim, típico modelo padrão de relatório, considerando a alta demanda de ações/operações, o que foi confirmado pelas testemunhas. Ao final, requereu a defesa a absolvição do 2º Sgt Kuyfferson da prática dos delitos de descumprimento de missão e falsidade ideológica, com base no artigo 439, alíneas “a” ou “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. Requereu também que sejam observadas as prerrogativas funcionais da Defensoria Pública, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos. Nestes termos, pede deferimento. A promotora de justiça atuante na 1ª AJME, em contrarrazões apresentadas no Evento 142, apresentou diversos trechos com transcrições de depoimentos de testemunhas e amparada em entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria, rebateu as alegações defensivas de forma muito bem fundamentada. Afirmou que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo na prática dos delitos em questão, como bem reconheceu o CPJ, pugnando pelo desprovimento do recurso da defesa, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. No Evento 8, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi nas sanções do artigo 196, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, e artigo 312, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Como consta nos autos, no dia 18 de junho de 2021, durante a madrugada, na sede do 2º Pelotão da 16ª Cia Ind da 6ª Região de Polícia Militar (RPM), situado no bairro Jardim Santa Tereza, na cidade de Três Corações, MG, o então Cb PM Kuyfferson Juan Godoi, por volta das 05h50min, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, deixou de cumprir missão a ele designada, atentando contra a administração e o serviço militares. Naquela madrugada, o 1º Sgt PM Julimar Gomes de Oliveira, que exercia a função de Coordenador do Policiamento da sua Unidade (CPU), em patrulhamento nas proximidades do bairro Jardim Santa Tereza, notou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que a viatura policial comandada pelo Cb Kuyfferson estava no interior do Parque Dondinho, onde se situa a sede do 2º Pelotão da 16ª Cia Ind. Ao longo da madrugada, a viatura do CPU passou, por várias vezes, pelo setor de patrulhamento previsto no cartão-programa para a viatura do Cb Kuyfferson, sem encontrá-lo. Em razão disso, o 1º Sgt Julimar novamente voltou na sede do 2º Pelotão e lá encontrou, às 04h15min, a viatura estacionada no mesmo local. A escala da viatura previa a realização de diversas atividades ostensivas, consistentes em operações de fiscalização de trânsito, operação “proteja o seu bairro” e policiamento ostensivo motorizado, passando por diversas ruas, conforme estava previsto no cartão-programa. Não obstante, está comprovado nos autos que o então Cb PM Kuyfferson determinou ao seu motorista, Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva, que recolhesse a viatura policial à sede do 2º Pelotão, ficando aquartelado da 00h38min até às 04h23min, deixando de cumprir as atividades que lhe haviam sido atribuídas em local e horário diversos daqueles determinados em seu cartão-programa, naquela data. Ao perceber a situação, o 1º Sgt PM Julimar, CPU, determinou que a testemunha Cb PM Luís Carlos Valim, que estava de serviço como operador da Sala de Operações da Unidade (SOU), fizesse contato com a viatura do Cb Kuyfferson e determinasse a ele que realizasse com a sua guarnição o patrulhamento preventivo no respectivo setor, o que foi feito, cumprindo a ordem do CPU. Ato contínuo, por volta das 06h00min, o Cb Kuyfferson solicitou que fosse lançada, no relatório de atividades daquela madrugada, a realização de uma operação blitz policial, lavrando o REDS 2021-029318408-001, no qual registrou uma operação de fiscalização de trânsito (Y04011), que teria sido realizada da 00h00min à 00h40min do dia 18/06/2021, na Avenida Quinto Centenário do Brasil n. 1.333, envolvendo a adoção de medidas administrativas em ocorrências de infração de trânsito. Diante de tal fato, o CPU realizou uma auditoria, confrontando a atividade registrada com aquelas constantes do cartão-programa e constatou que a suposta operação, na verdade, nunca havia ocorrido, pois os militares citados no REDS não realizaram a blitz em momento algum daquela madrugada, bem como as imagens do circuito de segurança viária captaram que os militares não permaneceram naquele local e horário mencionado. Dessa forma, o Cb Kuyfferson inseriu informações falsas no REDS, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para ocultar o crime de descumprimento de missão, já que havia permanecido aquartelado durante toda a madrugada em que os fatos se deram. Muito embora o Cb Kuyfferson tenha negado os fatos, o depoimento das testemunhas derruba de forma muito clara as teses defensivas apresentadas. O Cb PM Paulo Cipriano Andrade da Silva, que era o motorista da viatura policial comandada pelo então Cb Kuyfferson, prestou depoimento na fase investigativa e ratificou todo o seu conteúdo na fase judicial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 afirmando que não tinha conhecimento do conteúdo do cartão-programa. Confirmou que o Cb Kuyfferson determinou o deslocamento da viatura para a sede do 2º Plotão/16ª Cia Ind entre o horário da 00h38min até as 04h32min para atender demanda dele, lá permanecendo aquartelados. Ao ser questionado pela realização de uma “blitz”, disse que não se lembrava de ter-se deslocado para a sua realização. Disse ainda que, ao final do turno de serviço, por volta das 06h00min, deslocaram-se até a sede do pelotão para proceder aos registros pendentes do turno. O 1º Sgt PM Julimar Gomes de Oliveira, CPU, confirmou em seu depoimento que, após tomar conhecimento de todos os fatos, não teve dúvida de que a viatura comandada pelo Cb Kuyfferson ficou aquartelada no horário da 00h38min às 04h23min do dia 18/06/2021 e não cumpriu o cartão-programa previsto para aquela noite. O Cb PM Luís Carlos Valim, que estava de serviço naquela noite como rádio-operador da SOU, confirmou que não recebeu nenhum anúncio de realização de operação blitz por volta da 00h00min e que o Cb Kuyfferson permaneceu durante toda a madrugada com a viatura parada na sede do pelotão. O 3º Sgt PM Abraão Nascif Júnior confirmou em juízo que estava de serviço na guarnição tático móvel e tinha o costume de se deslocar até o setor 2, no final do seu turno de serviço, entre a 00h30min e a 01h00min, para efetuar registros. Disse que, no deslocamento, nessa noite, não avistou nenhum dispositivo de blitz policial montado na Avenida Quinto Centenário do Brasil, mas afirmou que viu o Cb Kuyfferson e o Cb Cipriano no interior da sede do pelotão, por duas vezes, naquela madrugada. O Cb PM Alexandre da Silva, motorista do CPU, 1º Sgt PM Julimar, confirmou que encontrou a viatura do Cb Kuyfferson duas vezes estacionada no interior da sede do 2º Pelotão. Disse ainda que o CPU tentou por diversas vezes contato com o rádio da viatura, mas não teve êxito. Falou ainda que não ouviu nenhuma comunicação de realização de blitz policial naquela madrugada. As provas dos autos demonstram de forma inequívoca que o ora 2º Sgt PM Kuyfferson praticou os crimes previstos no artigo 196 (descumprimento de missão) e no artigo 312 (falsidade ideológica) e, em seu interrogatório, confessou que permaneceu por cerca de três horas no interior da sede do pelotão, mas que estaria fazendo registros da rede de vizinhos e que o conteúdo do RAT não seria falso. Como foi relatado pelo Cb Cipriano, motorista da guarnição comandada pelo acusado, bem como por todas as testemunhas mencionadas, o 2º Sgt Kuyfferson descumpriu a missão a ele designada, deixando de patrulhar os locais designados e lavrou um REDS com informações falsas. Dessa forma, ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os delitos. A tese defensiva não se sustenta, motivo pelo qual ratifico o parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o 2º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi, nas sanções do artigo 196, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, e art. 312, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e não detenção, como consta na sentença de primeiro grau, por erro material, no regime aberto. Negado o benefício da suspensão condicional da pena pelo não preenchimento do requisito previsto no artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso, também corrigindo o erro material relativo à natureza da pena, que é de reclusão e não de detenção. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator